Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-40.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
I. Caso em Exame
Ação de declaração de inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos materiais e moral devido a descontos em proventos. A autora alegou inexistência de relação jurídica e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
I. Caso em Exame
Ação de declaração de inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos materiais e moral devido a descontos em proventos. A autora alegou inexistência de relação jurídica e requereu restituição em dobro dos valores descontados e indenização moral. A sentença julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo.
III. Razões de Decidir
3. A apuração da falsidade documental requer a realização de prova pericial grafotécnica, conforme o artigo 429, inciso II, do CPC, sendo necessário estender a dilação probatória para apurar a veracidade dos fatos.
4. A não realização da prova pericial constitui cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença para que a prova seja realizada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença anulada para realização de prova pericial grafotécnica.
Tese de julgamento: 1. A não realização de prova pericial grafotécnica em caso de impugnação de assinatura constitui cerceamento de defesa. 2. O ônus da prova da autenticidade da assinatura é da instituição financeira.
Legislação Citada:
CPC, arts. 430 a 433, 429, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000671-02.2024.8.26.0572, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1005045-46.2024.8.26.0577, Rel. Jairo Brazil, 19a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.
STJ, REsp. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Belllizze, j. 24/11/2021.